Tribunal: TCU
Processo: 001.480/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6590/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.480/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria de Oliveira Veras (XXX.753.732-XX); Cleilza Castro de Souza (XXX.729.802-XX); Ednelza da Silva Salustiano (XXX.891.612-XX); Elizabeth Pereira Reis (XXX.754.622-XX); Francisca Peixoto Crispim (XXX.246.642-XX); Gracilene Ribeiro dos Santos (XXX.445.502-XX); Maria Aparecida Marques da Silva (XXX.291.083-XX); Maria Rita de Oliveira Lima (XXX.179.682-XX); Maria das Gracas do Nascimento Santiago (XXX.724.202-XX); Robson Figueiredo da Costa (XXX.597.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.